Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. OMISSÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO CARACTERIZADO. ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela querelada contra o acórdão n 1282409 alegando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Requer a integração do acórdão para fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa. Contrarrazões apresentadas (Id 20958002). Parecer do Ministério Público (Id 21409794).
2. Na ação penal privada são cabíveis honorários advocatícios os quais deverão ser fixados na forma do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, qual seja, entre 10 e 20% do valor atualizado da causa ou da condenação. Diante da existência de previsão legal quanto à fixação de honorários mostra-se descabido o arbitramento por equidade.
3. Assim, considerando o valor módico da causa e a complexidade dos atos praticados pelo advogado, arbitro honorários advocatícios no patamar máximo fixado pela lei, isto é, 20% sobre o valor atualizado da causa, a ser suportado pela apelante vencida.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão e integrar o acórdão embargado para fixar honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa a ser suportado pela apelante vencida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.